Tribunal: CARF
Processo: 15586.001218/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001218/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA
PELOS ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001218/2007-08
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001218/2007-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 278/285) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 13a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 257/263), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
37.029.182-4 (e-fls. 2/49), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2007
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n" 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória n° 449/2008.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento diz respeito a contribuições destinadas ao custeio da Seguridade
Social, incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, com fulcro no art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.876/99.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 59/61, as contribuições exigidas no
presente lançamento correspondem aos seguintes levantamentos:
- COI - COOPERTAXI COOPERATIVA TAXISTA, no período de 01/2002 a
12/2004;
- COO - COOPERTAXI COOPERATIVA TAXISTA, no período de 01/2005 a
06/2007;
- UNI - UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, no período de
01/2002 a 03/2004.
A decisão de primeira acolheu parcialmente a prejudicial de decadência para
excluir do crédito em exame as contribuições exigidas no período de 01/2002 a 11/2002.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001218/2007-08

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2010 (e-fl.277), o
contribuinte interpôs em 04/02/2010 recurso voluntário (e-fls. 278/285), no qual alega:
- decadência parcial do direito de constituir os créditos relativos ao período de
01/2002 a 09/2003;
- inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei n° 8.212/91;
- que a taxa SELIC deve ser aplicada isoladamente, não devendo a mesma ser
cumulada com qualquer outro índice de juros ou atualização monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso concreto, vê-se que o lançamento tem como fato gerador a prestação de
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsto
no inc. IV do art. 22 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 9876/99, que era assim
redigido:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)

Discute-se no recurso se são inconstitucionais as contribuições então previstas no
art. 22, IV, da Lei 8212/91, com redação da Lei 9876/99, de quinze por cento sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados à
empresa por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do citado dispositivo (RE no
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). Segue a ementa da
decisão:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001218/2007-08

estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014
PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Foi inclusive negada a modulação dos efeitos da decisão, conforme se vê na
ementa abaixo:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
De acordo com o artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil CPC), devem
ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
É este o caso e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre afastar a
exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001218/2007-08

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital